Tribunal: STF
Processo: HC 271188
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DA AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E CONCESSÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outro, advogados, em 20.4.2026, em benefício de Débora Cristina dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.089.779/SP em 17.4.2026.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 21.1.2026, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado em concurso de pessoas (incs.  I e II do § 2º do art. 157 c/c art. 29 do Código Penal – fl. 2, e-doc. 3). A prisão preventiva da paciente foi mantida na sentença pela subsistência dos motivos ensejadores: gravidade concreta do delito, periculosidade da agente e conveniência da instrução criminal. 

3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2038025-43.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo em favor da paciente, buscando a fixação de regime inicial mais brando, o direito de recorrer em liberdade e a revisão da dosimetria da pena. Subsidiariamente, a defesa requereu a substituição da prisão cautelar pela domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos. 

A medida liminar foi indeferida pelo Relator Desembargador. Em 10.4.2026, a Oitava Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:
“HABEAS CORPUS  – PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE  – IMPOSSIBILIDADE  – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP  – Inexiste constrangimento ilegal em sentença que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos indicadores da real necessidade da prisão cautelar da Paciente. PACIENTE QUE, CONDENADA NO REGIME INICIAL FECHADO, REQUER A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO  – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ORDEM DENEGADA” (fl. 4, e-doc. 2). 

4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.089.779/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.4.2026 (e-doc. 30).

5. Essa decisão é objeto da presente impetração. Os impetrantes pretendem possa a paciente recorrer da sentença condenatória em liberdade, com substituição da pena privativa de liberdade por medidas cautelares diversas. Requerem a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição do regime inicial semiaberto. Subsidiariamente, buscam a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sob a alegação de a paciente ser mãe de menor de doze anos de idade (fls. 21 e 40-43, e-doc. 1).

Defendem a fixação do regime semiaberto, porque a pena aplicada seria inferior a oito anos e os fundamentos para impor regime mais gravoso seriam inidôneos (fls. 38-40, e-doc. 1). 

Afirmam que a “fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, acima do mínimo legal, fundamentada em circunstâncias abstratas e genéricas, desvinculadas de elementos concretos e específicos do caso, viola o princípio da legalidade estrita, conforme o art. 59 do Código Penal” (fl. 40, e-doc. 1). 

Alegam que a “ausência de fundamentação para a negativa do direito de recorrer em liberdade, aliada à ausência de demonstração dos requisitos da prisão preventiva, evidencia um flagrante constrangimento ilegal. (...) A manutenção da prisão da paciente, nessas circunstâncias, representa uma violação ao princípio da presunção de inocência e ao direito fundamental de liberdade, devendo ser imediatamente revogada” (fls. 43 e 45-46, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e pedidos:
“Fundamentado no dispositivo dos artigos 319, 647 e 648 do Código de Processo Penal e Lei 12.403/2011, devendo deixar de se aplicar a este pedido a Súmula 691 da Suprema, aguarda a concessão liminar de ofício da presente ordem de habeas corpus para garantir o direito de a paciente aguardar em liberdade o julgamento deste habeas corpus, determinando a imediata revogação do mandado de prisão expedido o competente alvará de monitoração em favor da paciente, por inexistir justa causa para executar pena provisória de Réu que comprovar residência fixa e ocupação lícita, pois como se comprovou neste pedido não ouve o trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo revogar a prisão preventiva da paciente, substituindo a prisão pelas medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do artigo 319 do Código de Processo Penal, e monitoração eletrônica.
(...) Subsidiariamente, busca a concessão da ordem, de ofício, para substituir a ‘prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica para cuidar dos filhos menores de 12 anos de idade. 
(...) a concessão da liminar da ordem de habeas corpus de ofício, para o fim de decretar de ofício a reforma da sentença do mm juiz a quo, que fixou o regime fechado para o cumprimento da pena por desrespeito ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, pois, como demonstrado a pena aplicada ao paciente é inferior a 08 anos, devendo ser concedido o direito de a paciente ser beneficiada a dar início imediato ao cumprimento da pena no regime semiaberto”
(fls. 68-72, e-doc. 1). 

6. O presente habeas corpus veio-me distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 267.190 e 268.916, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 32). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.089.779/SP em 17.4.2026. 

Consta do sítio eletrônico daquele Superior Tribunal ter sido interposto agravo regimental contra essa decisão em 23.4.2026, pendente de julgamento.

Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Na mesma linha é, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 249.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Sem adentrar o mérito, mas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 17.5.2010, pela apontada prática de roubo em concurso de pessoas (incs. I e II do § 2º  do art. 157 do Código Penal – fl. 1, e-doc. 11). A custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do crime de roubo majorado, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e abuso de confiança das vítimas.

O mandado de prisão foi cumprido quinze anos depois, em 26.12.2025. 

11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que o juízo de origem reavaliou e manteve  a prisão preventiva da paciente em 7.1.2026. Foi realçada a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois a paciente teria permanecido foragida por mais de quinze anos. Nessa decisão, também foi indeferido o pedido de prisão domiciliar, pela ausência dos requisitos previstos, pois o crime cometido pela paciente foi praticado com violência e grave ameaça a pessoa.

Tem-se na decisão que “a prisão preventiva da ré foi decretada em 2010, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução, nos termos então vigentes. O cumprimento do mandado, entretanto, ocorreu apenas em 26/12/2025, mais de 15 anos após a decretação”.

12.  Em 21.1.2026, a paciente foi condenada às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado em concurso de pessoas (incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c art. 29 do Código Penal – fl. 2, e-doc. 3). Na sentença, foram mantidos o indeferimento do pedido de prisão domiciliar e a prisão preventiva pelos motivos subsistentes. 

13. Contra a sentença impetrou-se o Habeas Corpus n. 2038025-43.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Oitava Turma, por unanimidade (fl. 3, e-doc. 2). 

14. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.089.779/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, com estes fundamentos:
“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
Ademais, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 
Por oportuno, confiram-se os seguintes excertos do julgado atacado:
‘E, in casu, verifico que o Juízo a quo, ao proferir a sentença, indeferiu o direito de recorrer em liberdade de forma fundamentada (fls. 2135), considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais da Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP. 
Com efeito, considerando as circunstâncias em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de a Paciente, em concurso com os corréus Rodrigo Fernando Cruz da Silva e Ricardo Moreira Martins, ter supostamente concorrido para a subtração, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas, de diversos bens e do veículo VW Gol, placas BKT-7192, tendo a Paciente já trabalhado na residência alvo do roubo, além de ter fornecido a arma de fogo empregada no delito, tudo somado ao fato de a Paciente ter permanecido foragida por cerca de quinze anos, a evidenciar a necessidade de sua prisão para assegurar a aplicação da lei penal, a prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 
No presente caso, contudo, após breve exame, as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o crime mostram situação excluída da abrangência da decisão da Colenda Corte Superior, tendo em vista que a Paciente foi denunciada como incursa no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c. c. o artigo 29, ‘caput’, ambos do Código Penal, portanto, por delito cometido mediante violência ou grave ameaça.’ (fls. 6/14)
Este Pretório firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
O denominado ‘Pacote Anticrime’, instituído pela Lei n. 13.964/2019, por sua vez, alterou o caput do art. 315 do CPP e inseriu o § 1º, estabelecendo que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, devendo o Magistrado indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos justificadores da aplicação da medida adotada, vedando a exposição de razões genéricas e abstratas. 
Mais recentemente, a Lei n. 15.272/2025 também promoveu alterações na legislação processual, as quais, enaltecendo orientações já consolidadas por esta Corte Superior, positivaram circunstâncias a serem consideradas na conversão do flagrante em custódia preventiva, bem como na avaliação sobre a periculosidade do agente, para fins de reconhecimento do risco à ordem pública (arts. 310, § 5º, e 312, § 3º, ambos do Código de Processo Penal). 
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
A propósito, confira-se a dicção atual do art. 312 do CPP: (...). 
No caso dos autos, registro estarem presentes os elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. 
Com efeito, a Corte estadual reconheceu a demonstração da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da paciente, evidenciadas pela premeditação – pois ela trabalhou antes na residência das vítimas –, fornecimento da arma de fogo aos demais comparsas e concurso de agentes para subtrair bens de alto valor, incluindo veículo automotor. 
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada, o que afasta a possibilidade da paciente recorrer em liberdade. 
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (...).
De outra parte, anota-se que o indeferimento do pedido de prisão domiciliar deve ser mantido em razão de a paciente não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 318-A do CPP, considerando que teve sua prisão preventiva decretada na sentença que a condenou pela prática do delito de roubo circunstanciado. 
Escorreito encontra-se o acórdão impugnado, não havendo constrangimento ilegal a ser reparado. Senão vejamos. 
Não desconheço o novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
Todavia, a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 
Posteriormente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal – CPP, com a seguinte redação: (...). 
Assim, é certo que a situação evidenciada nos autos trata do delito de roubo circunstanciado, crime praticado mediante violência e/ou grave ameaça, dessa forma, não há que se falar em deferimento da prisão domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, como no art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018. (...). 
Por fim, anota-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca do regime fixado na sentença condenatória e, desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento dessa questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, são os seguintes julgados: (...). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 2-10, e-doc. 30). 

15. Na espécie, as instâncias antecedentes ressaltaram que a paciente permaneceu foragida por mais de quinze anos. O Juiz sentenciante concluiu pela manutenção da prisão preventiva decretada na sentença, para a conveniência da instrução criminal, evidenciadas a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente. Essa decisão, mantida pelas instâncias anteriores, harmoniza-se com a jurisprudências deste Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 265.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 247.985-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).

16. Ressalte-se que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).

17. Como anotado, o presente habeas corpus veio-me distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 267.190 e 268.916.

A pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi apreciada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 267.190. Apontou-se como ato coator decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 5.1.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.065.295/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 

Em decisão de 16.1.2026, a negativa de seguimento ao Habeas Corpus n. 267.190 fundamentou-se nas premissas de que “o juízo de primeira instância afirmou que, ‘tratando-se de crime praticado com violência ou grave ameaça, a conversão da prisão preventiva em domiciliar esbarra em expresso óbice legal conforme art. 318-A do CPP. Assim, apesar de se tratar de mãe de criança com menos de doze anos, tratando-se, no caso, de crime cometido com violência ou grave ameaça – artigo 157, caput, e § 2º, incisos I e II, c. c. artigo 29 do Código Penal incabível a concessão da prisão domiciliar como requerida com fundamento no art. 318-A, I, do CPP’. Ressaltou também que a paciente permaneceu foragida por quinze anos”. 

Interposto agravo regimental contra essa decisão, a Primeira Turma, por unanimidade, na sessão virtual de 13.2.2026 a 24.2.2026, negou provimento ao recurso, nestes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 

Em 26.2.2026, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 268.916 neste Supremo Tribunal, insistindo no pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob a alegação de a paciente ser mãe de criança menor de doze anos. Apontou-se como decisão coatora o Habeas Corpus n. 1.074.780/SP, também indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 

Em 3.3.2026, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 268.916, impetrado em benefício da paciente. Ressaltou-se a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar a mães que tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça, como se tem na espécie. Assentou-se a inviabilidade de repetição de pedido antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e reiteração de argumentos já apreciados e decididos. 

Na espécie em exame, embora se insurja contra decisão diferente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.089.779/SP, repete-se o pedido antes decidido nos Habeas Corpus ns. 267.190 e 268.916, também impetrados em benefício da paciente e com os mesmos argumentos agora reiterados.

18. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 229.526-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2023). 

19. A pretensão da defesa não se respalda na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal, firme no sentido da inviabilidade de conversão de prisão preventiva em domiciliar de responsáveis por crianças menores de doze anos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça, como ocorreu na espécie em exame. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA: VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.430-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.11.2022). 

“Direito processual penal. 2. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 3. Roubo majorado com concursos de agentes. 4. Pretensão de prisão domiciliar. 5. Impossibilidade. 6. Crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça. 7. A prisão domiciliar é incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do HC Coletivo 143.641/SP. 8. Pretensão de revisão da dosimetria da pena. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea que considera a gravidade concreta da conduta. Ausência de teratologia. 9. Inovação Recursal. Impossibilidade. 10. A Reclamação Constitucional não se presta a substituir recursos ordinários ou extraordinários nem a funcionar como sucedâneo de ações originárias. 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 75.868-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025). 

20. Os pedidos de fixação de regime prisional inicial mais brando e revisão da dosimetria da pena, apresentados nesta impetração, não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça, nem no julgamento do Habeas Corpus n. 2038025-43.2026.8.26.0000, denegado no Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 5-16, e-doc. 2). 

Sobre esses pedidos, o Relator Desembargador concluiu pela ausência de “evidente ilegalidade ou abuso de poder por parte do Juízo sentenciante, tal inconformismo deve ser manifestado pela via própria, dada a previsão de recurso específico, ou seja, recurso de Apelação, o qual, conforme as informações prestadas pela autoridade dita coatora, também já foi interposto, sendo certo que o Habeas Corpus não se presta a apressar o julgamento do mencionado recurso” (fl. 15, e-doc. 2). 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO EXAME DO PEDIDO DE EXTENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.352-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

21. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a patentear ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.

22. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

23. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora